Tribunal: TJPA
Processo: 0804566-21.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804566-21.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DOMICÍLIO DO APENADO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA em face do Juízo da Vara Única de Redenção/PA, que declinou da competência para processar e fiscalizar a execução penal de Weslan Costa Quintanilha, condenado pelo crime de roubo majorado, após a concessão de progressão ao regime aberto, com fundamento na alegada residência do apenado na comarca de Canaã dos Carajás/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência para processar e fiscalizar a execução penal após a progressão de regime do apenado ao aberto, diante da alegação de mudança de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão de regime ao aberto não implica, por si só, modificação automática da competência para a execução penal, sendo necessária a realização de audiência admonitória para formalização do início do cumprimento da pena e eventual declínio de competência por decisão fundamentada.

O art. 65 da Lei de Execução Penal estabelece que a competência será do juiz indicado na lei local de organização judiciária ou, em sua ausência, do juiz prolator da sentença.

Diante da ausência de alteração formal de competência e da imprecisão quanto ao domicílio do apenado, deve-se manter a competência no juízo que vinha regularmente conduzindo a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Conflito conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A concessão de progressão de regime não transfere automaticamente a competência da execução penal ao juízo do suposto novo domicílio do apenado.

A fixação da competência deve observar os critérios legais e não pode se basear exclusivamente em alegações genéricas sobre domicílio.

O juízo que já conduzia a execução penal deve mantê-la até decisão fundamentada que determine sua redistribuição, sendo necessária a realização de audiência admonitória para início do cumprimento da pena em meio aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 113 a 117; LEP, art. 65.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Conflito de Jurisdição nº 00004307420188160009, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, j. 21.03.2019;
TJ-MT, Conflito de Jurisdição nº 10039508020248110000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 01.08.2024;

TJ-PI, Conflito de Competência nº 0753379-31.2023.8.18.0000, Rel. Des. Joaquim Dias De Santana Filho, j. 02.02.2024;
TJ-CE, Conflito de Jurisdição nº 00013885620248060000, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência do juízo da Vara de Redenção/PA, para processamento e julgamento do feito.

26ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 13 de maio e término em 20 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara Única de Redenção em face de decisão da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, que declinou da competência para processar e fiscalizar a execução penal nº 0002866-93.2011.8.14.0045 (sistema SEEU), tendo como apenado o nacional Weslan Costa Quintanilha.

O Juízo suscitante, em suas razões (Num. 25405203 - Pág. 1), sustenta não mais ser competente para processar a execução penal, pois o apenado foi beneficiado com a progressão ao regime aberto e seu endereço declarado nos autos seria junto à comarca de Canaã dos Carajás/PA.

O Juízo suscitado, por sua vez, defende que o simples fato de o apenado ser colocado em regime aberto não é suficiente para a modificação de competência para fiscalização de sua execução penal, notadamente quando não se tem provas de que seu atual endereço seria no município de Canaã dos Carajás/PA (Num. 25405207 - Pág. 1/2).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do conflito e por sua improcedência, pois o juízo competente para processamento do feito seria o suscitante, conforme parecer de Num. 25770274.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

In casu,
o cerne da controvérsia consiste em definir qual a competência para processamento e fiscalização da execução penal do nacional Weslan Costa Quintanilha, nos autos nº 0002866-93.2011.8.14.0045 (sistema SEEU), uma vez que lhe foi concedida progressão ao regime aberto.

Para melhor compreensão da controvérsia, é relevante breve relatório processual, mediante análise dos documentos contidos nos autos de origem. A guia de execução da pena, constante nos autos de execução às Páginas. 6/8,
indica como endereço do apenado a Avenida Principal, s/n, próximo ao Ginásio municipal, bairro Paraíso das Águas, Canaã dos Carajás/PA
. Ainda assim a execução da pena teve início na Comarca de Marabá/PA, pois o apenado estaria custodiado junto ao CRAMA – Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes.

Posteriormente, em 05.07.2011 (Pág. 34 dos autos de execução), o juízo da 7ª Vara Criminal de Marabá/PA autorizou a transferência da execução para a Comarca de Redenção/PA,
a pedido da defesa do apenado, pois a família deste residiria naquele local.

Após parcial cumprimento da pena, foi concedida ao apenado progressão de regime ao aberto domiciliar, em 27.05.2015 (Página 83/86).

Em 22.02.2024, o Juízo suscitante declinou da competência para processar e fiscalizar a execução penal, pois constaria nos autos informações de que o apenado residiria na comarca de Canaã do Carajás/PA.

Pois bem. Sobre o tema, o art. 65 da Lei de Execução Penal assim dispõe: “
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.
”. No âmbito deste Tribunal de Justiça, diversas são as normas a tratarem sobre a matéria. Há ainda múltiplas questões que são solucionadas via jurisprudencial, diante da omissão ou mesmo generalidade legislativa. Uma delas diz respeito à fixação da competência, quando da concessão de progressão de regime, ou seja, uma vez concedida a progressão ao meio aberto, se a competência passa a ser automaticamente a do local do domicílio do apenado ou se mantém-se no mesmo juízo, até que haja provocação para modificação. Embora haja controvérsia jurisprudencial, pode-se dizer que o entendimento majoritário é o de que a progressão de regime não implica modificação automática de competência, senão vejamos:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO –
PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO HARMONIZADO PARA O ABERTO – CONFLITO QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA A ACEITAÇÃO DO APENADO ACERCA DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – JUÍZO SUSCITADO CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME E DEFENDE QUE O TERMO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO JÁ CIENTIFICOU O APENADO SOBRE AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – APENADO QUE DEVE ACEITAR EXPRESSAMENTE AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA A SER REALIZADA PELO JUÍZO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 113 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ARTIGO 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 02/2013 TJ/PR, CGJ/PR, MP/PR, SEJU/PR E SESP/PR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (1ª VEP) – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA COM ACEITAÇÃO DO APENADO PARA POSTERIOR REMESSA AO JUÍZO SUSCITANTE (2ª VEPMA). CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (TJ-PR 00004307420188160009 Curitiba, Relator.: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 21/03/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2019)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA . PROCESSO EXECUTIVO DE PENA. JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT X JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT. REEDUCANDO PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. MUDANÇA VOLUNTÁRIA DE DOMICÍLIO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO . TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA À CONSULTA PRÉVIA SOBRE EXISTÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL CATARINENSE E ANUÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA NO JUÍZO DE SINOP/MT. MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO DE PENA NA COMARCA NO QUAL CUMPRIA PENA PERMANENTE, OU SEJA, JUÍZO DE RONDONÓPOLIS/MT. CONFLITO IMPROCEDENTE .
“A fuga ou mudança voluntária de domicílio não constituem causas legais de deslocamento de competência para a execução da pena, sendo indispensável a transferência legal, com consulta prévia ao Juízo de destino acerca da existência de vagas no sistema prisional” (STJ, CC n. 199.799/PR). Se a existência de prévia execução penal firma a competência daquele juízo para executar eventual pena decorrente de condenação superveniente, independentemente da gravidade do delito, quem dirá quando não houver nova condenação, de modo que considerando, que quem pode o mais pode o menos, não há dúvidas de que a competência para presidir o executivo de pena deve ser mantida no juízo em que o executivo já tramita.
Conflito julgado improcedente. (TJ-MT - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 10039508020248110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 07/08/2024)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMINAL. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA BRANCA – PI (SUSCITANTE) E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERESINA – PI (SUSCITADO). EXECUÇÃO PENAL . PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. DOMICÍLIO DO APENADO NÃO DESLOCA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 . Pela dicção do art. 65 da Lei 7.210/84, competirá a execução penal ao juízo indicado pela lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao juízo prolator da sentença. Logo, o domicílio do executado não terá, necessariamente, o condão de operar o deslocamento da competência para o processamento da execução penal; 2 . A rigor, depreca-se ao juízo do domicílio do apenado, tão-somente, a realização da audiência admonitória e a fiscalização do cumprimento das sanções substitutivas;
3. Conflito conhecido para fixar a competência do juízo suscitado. DECISÃO: “Acordam os componentes da 6ª Câmara De Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à unanimidade, em harmonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, VOTAR pelo CONHECIMENTO do presente conflito para declarar como competente o Juízo Suscitado da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERESINA – PI. Oficiem-se as partes a respeito do presente julgamento, na forma do voto do Relator .” (TJ-PI - Conflito de competência cível: 0753379-31.2023.8.18 .0000, Relator.: Joaquim Dias De Santana Filho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 6ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. O LOCAL DE DOMICÍLIO DO APENADO NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA EXECUTIVA . FISCALIZAÇÃO QUE PODE SER DEPRECADA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. -
A circunstância de o apenado residir em comarca distinta da condenação pode tornar necessário transferir a fiscalização do cumprimento da pena ao foro do domicílio atual do reeducando, mas não modifica a competência executória, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de conflito negativo de competência, ACORDAM os julgadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do conflito e declarar competente o juízo suscitante da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 18 de dezembro de 2024 . VANJA FONTENELE PONTES Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - Conflito de Jurisdição: 00013885620248060000 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 18/12/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2024)

Sendo assim, tem-se que a progressão de regime ao meio aberto e o fato de o apenado residir em comarca diversa daquela na qual já tramita a execução penal não são, por si só, causas para modificação automática de competência, embora seja possível modificar a competência. Importante ressaltar, ainda, que para formalização do início do cumprimento da pena em regime aberto faz-se necessária a realização de audiência admonitória, onde o apenado aceite as condições impostas e possa ainda declinar seu atual endereço.

Diante de referido entendimento e, ainda, diante da controvérsia acerca do atual domicílio do apenado (pois como já dito, consta nos autos que ele residiria na Avenida Principal, s/n, próximo ao Ginásio municipal, bairro Paraíso das Águas, Canaã dos Carajás/PA - Página 6/8 dos autos de execução e consta pedido de transferência da execução para Redenção/PA, pois seus familiares residiriam no local - página 34 dos autos de execução), não se sustenta a alegação do juízo suscitante, de que lhe faltaria competência para processamento do feito, notadamente diante do fato de sequer ter havido ainda a audiência admonitória necessária para formalização do início do cumprimento da pena em regime aberto, oportunidade em que o apenado poderá declinar seu atual endereço e, se for o caso, requerer a transferência da execução penal.

Ou seja, a análise detalhada nos autos sequer permite concluir, com certeza, que o domicílio do apenado é de fato na comarca suscitada. Somado a isso, a mera concessão de progressão de regime não implica modificação automática de competência, o que implica que o juízo suscitante deveria permanecer na gestão da execução penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de execução penal nº
0002866-93.2011.8.14.0045, o juízo da Vara Única de Redenção/PA,
para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/05/2025